Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711512-83.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP RECORRIDA: VALTERVAM SEBASTIAO ROCHA ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. TERRACAP. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. ANUÊNCIA DA TERRACAP. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SUB-ROGAÇÃO PELO CESSIONÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A TERRACAP E CESSIONÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA TERRACAP. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. 2. Na cessão de posição contratual há a transferência de todo um complexo de obrigações: débitos, créditos, acessórios, prestações em favor de terceiros, deveres de abstenção, entre outras; coexistindo dois negócios jurídicos distintos: a) o contrato-base, em que se apresenta a posição a ser transferida; e b) o contrato-instrumento, o qual veicula a transferência propriamente dita (STJ - REsp 1036530/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 15/08/2014). 3. Quando o encadeamento válido do complexo de obrigações constante do negócio jurídico primevo define o vínculo que origina a relação jurídica entre a TERRACAP (cedida e credora fiduciária) e o autor (cessionário e devedor fiduciário), presente a legitimidade passiva da TERRACAP na demanda que aprecia a rescisão de contrato de compra e venda do imóvel alienado em licitação promovida pela referida empresa pública. 4. Sub-rogada a sociedade empresária cedente (HIPERPLAN) que ocupava originalmente a posição de devedor pelo particular cessionário, aquela não tem legitimidade para integrar a lide e responder pelos efeitos da sentença. Haja vista não mais compor a relação jurídica atinente ao contrato firmado com a TERRACAP, não há pertinência subjetiva da demanda em relação à sociedade empresária cedente (HIPERPLAN), o que também afasta a formação de litisconsórcio passivo necessário ao lado da TERRACAP. 5. O negócio jurídico de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia decorrente de licitação promovida pela TERRACAP tem natureza de contrato administrativo, devendo, portanto, ser regulado por normas específicas de direito público, apenas sendo aplicável as normas de direito privado supletivamente. 6. A rescisão unilateral é a extinção do contrato pela simples declaração de vontade de uma das partes, possível apenas quando a lei a admita de forma expressa ou implícita, devendo ser observada a função social dos contratos e a boa-fé objetiva – art. 473 do Código Civil. 7. Os contratos administrativos devem ser executados conforme pactuado pelas partes, admitida excepcionalmente sua rescisão nas hipóteses previstas no art. 79 da Lei 8.666/93 motivada por fato ou ato jurídico previsto no art. 78 da Lei 8.666/93. 8. O contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia de imóvel adquirido mediante licitação pública deve observar os ditames da Lei 9.514/97, a qual prevê procedimento específico para a resolução do contrato em caso de mora do fiduciante comprador. 9. Em face dos preceitos de direito público que regem os contratos administrativos, incabível a resilição unilateral de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia decorrente de licitação realizada pela TERRACAP quando motivada exclusivamente na crise financeira do particular adquirente e ausente previsão dessa espécie de extinção no contrato e no edital de licitação. 10. Eventual representação diversa da realidade não configura, em si mesmo, litigância de má-fé, de modo que as hipóteses legais que a configuram devem ser interpretadas com cautela para não inviabilizar o próprio exercício do direito de defesa. 11. A apreciação equitativa dos honorários de sucumbência com fundamento no art. 85, §8° do CPC deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas demandas de elevado valor quando o caso concreto o exigir para atender os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do STJ e do TJDFT. 12. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente (STJ - AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 13. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. Recurso conhecido. Apelação provida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão vergastado não deveria ter fixado a verba honorária segundo os critérios da equidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, (Tema 1.076), a Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a “definição do alcance da norma inserta no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 3o, e 8o, do CPC, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissídio jurisprudencial foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027